Tribunal: TJES
Processo: 5000507-42.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000507-42.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX FABIANI SOARES DOS SANTOS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000507-42.2022.8.08.0021

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS:
ALEX FABIANI SOARES DOS SANTOS e ANA LÚCIA PINHEIRO DA SILVA

RELATOR:
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

A
CÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, ao prover apelação interposta por Alex Fabiani Soares dos Santos e Ana Lúcia Pinheiro da Silva, desconstituiu penhora incidente sobre imóvel. O embargante alega omissão quanto (i) à aplicação do princípio da causalidade (Súmula 303/STJ) na fixação dos ônus sucumbenciais e (ii) à necessidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade diante da pendência do Tema 1.255 no STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado é omisso quanto à análise do princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais e quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, cabendo apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, aplicando a tese firmada pelo STJ no REsp 1.452.840/SP (Tema 872), que delimita a incidência da Súmula 303/STJ, afastando a alegada omissão.

5. Quanto aos honorários, o julgado aplicou o art. 85, § 3º, do CPC, em conformidade com o precedente obrigatório do STJ no Tema 1.076, inexistindo omissão pelo fato de ainda estar pendente de julgamento o Tema 1.255 no STF.

6. A irresignação do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

7. O julgador não está obrigado a rebater todas as teses suscitadas, bastando fundamentação suficiente para a solução da lide, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

8. O manejo dos embargos para fins de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios do art. 1.022 do CPC.

9. Inviável a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, por se tratar dos primeiros embargos opostos pela parte, não havendo abuso do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A escolha de precedente vinculante específico afasta a alegação de omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais.

2. A pendência de julgamento de repercussão geral no STF não caracteriza omissão quando o tribunal aplica norma vigente e precedente obrigatório do STJ.

3. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir fundamentos do acórdão embargado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 85; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.452.840/SP (Tema 872), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., j. 10.12.2014; STJ, Tema 1.076, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 24.04.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., j. 08.03.2018; TJ-SP, Embargos de Declaração nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14.11.2023; TJAL, EDcl 0718168-77.2020.8.02.0001/50000, Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo, j. 15.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao Relatório.

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão (ID 13824672) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ALEX FABIANI SOARES DOS SANTOS e ANA LÚCIA PINHEIRO DA SILVA
, para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel objeto da lide.

Em suas razões (ID 14117277), o embargante aduz que o acórdão seria omisso em relação ao exame da alegação de (i) inobservância do princípio da causalidade (Súmula 303/STJ) na fixação dos ônus sucumbenciais e (ii) necessidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, ante a pendência do Tema 1.255 no Supremo Tribunal Federal.

Em contrarrazões (ID 14458208), a parte embargada pugna pelo desprovimento do recurso e pela condenação do embargante ao pagamento de multa por interposição de recurso manifestamente protelatório.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA ANTERIOR AO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. SÚMULA 84 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Alex Fabiani Soares dos Santos e Ana Lúcia Pinheiro da Silva contra sentença que rejeitou embargos de terceiro opostos em face do Estado do Espírito Santo. Os apelantes buscam a desconstituição de penhora incidente sobre imóvel adquirido em alienação fiduciária, sustentando boa-fé na aquisição e inexistência de fraude à execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alienação do imóvel anterior à aquisição pelos embargantes configura fraude à execução fiscal, considerando o momento da aquisição e o redirecionamento da execução fiscal ao sócio alienante; (ii) examinar a aplicabilidade da Súmula nº 84 do STJ para afastar a presunção de fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O compromisso de compra e venda foi firmado em 08/08/2018, com reconhecimento de firma em 27/10/2018, anterior à ciência do redirecionamento da execução fiscal ao sócio alienante, ocorrido em 2021, o que descaracteriza fraude à execução com base no artigo 792 do CPC. 5. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 84, admite a oposição de embargos de terceiro quando há posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que não registrado, afastando a presunção de fraude à execução em tais hipóteses. 6. A coisa julgada formada na decisão que reconheceu fraude à execução no processo originário não atinge os embargantes, que não integraram aquela relação processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de fraude à execução fiscal não se configura quando a alienação do bem ocorre antes do redirecionamento da execução ao sócio alienante, sendo irrelevante o registro tardio do compromisso de compra e venda. 2. A oposição de embargos de terceiro com base em posse derivada de compromisso de compra e venda não registrado é admissível para afastar penhora sobre bem imóvel, conforme Súmula nº 84 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 792 e 85; Lei nº 8.009/1990; CTN, art. 185. Jurisprudência relevante citada: 1. STF, Súmula nº 84. 2. STJ, REsp nº 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/11/2010; AgInt no AREsp nº 930.482/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 15/8/2023. 3. TJES, Apelação Cível nº 0001213-35.2017.8.08.0038, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 22/09/2023.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

No que tange aos ônus sucumbenciais, o julgado não se omitiu sobre o princípio da causalidade. Ao contrário, fundamentou a condenação do ente público em sua inequívoca resistência processual, aplicando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.452.840/SP (Tema 872), que modula a incidência da Súmula 303/STJ. A escolha de um precedente vinculante específico sobre a matéria, em detrimento de outro, representa o exercício da própria função jurisdicional, e não um vício de omissão.

Da mesma forma, não há omissão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios. O acórdão aplicou de forma literal o disposto no art. 85, § 3º, do CPC, em conformidade com o precedente obrigatório estabelecido pelo STJ no Tema 1.076. A existência de repercussão geral sobre a matéria no Supremo Tribunal Federal (Tema 1.255), ainda pendente de julgamento, não torna o acórdão omisso, pois este Colegiado está adstrito a aplicar o direito vigente e os precedentes vinculantes consolidados até o momento do julgamento.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Finalmente, não há de se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, 2º, do CPC, sobretudo por tratar-se dos primeiros aclaratórios manejados pela parte embargante, não se vislumbrando abuso do direito de recorrer. A corroborar, menciono:

[...]
Não aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15, por se tratar dos primeiros aclaratórios.
Recurso conhecido e rejeitado. Unanimidade. (TJAL; EDcl 0718168-77.2020.8.02.0001/50000; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 15/08/2023; Pág. 315)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso.